Tribunal: TJMT
Processo: 1023666-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023666-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Sucessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (AGRAVANTE), LENINHA MARIA CAMPOS SILVA - CPF: 002.548.741-85 (AGRAVADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS

–
EXISTÊNCIA DE
GRUPO ECONÔMICO – FORTES INDÍCIOS –
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA
– INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – DESNECESSIDADE
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Havendo elementos probatórios que indicam a similitude de sócios, identidade de objeto social e endereço, demonstrando se tratar de um grupo econômico e o abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial nos termos do art. 50 do Código Civil, há de ser mantida a decisão recorrida.

2.
Com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado justamente “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15
.
Assim, a
desconsideração da personalidade jurídica, requerida na petição inicial, dispensa a instauração de incidente.

3
. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº
0013127-11.2014.8.11.0041
ajuizada por
LENINHA MARIA CAMPOS SILVA,
que
reconheceu e declarou que a empresa CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA compõe o mesmo grupo econômico da executada e, em consequência, determinou a inclusão da empresa no polo passivo do cumprimento de sentença.

Sustenta a agravante, em síntese, que LENINHA MARIA CAMPOS SILVA ajuizou a ação indenizatória contra a EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, tendo em vista o atropelamento por veículo da empresa requerida, em 20/09/2013, causando-lhe danos materiais e morais.

Aduz que a sentença julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida EXPRESSO NS TRANSPORTES a indenizar a autora materialmente em R$ 5.000,00, indenizar moralmente na quantia de R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00 a título de danos estéticos, e pensionamento de um salário
-
mínimo, valores a serem atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Também houve condenação em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Alega que dessa condenação foi interposto recurso de apelação cível, tendo sido negado provimento, mantendo a sentença em sua íntegra.

Narra que a agravada deu início ao cumprimento de sentença, na qual requereu a intimação da EXPRESSO NS para pagamento do valor atualizado da sentença, bem como requereu, caso não houvesse o pagamento espontâneo, o bloqueio
on

line
das contas bancárias da requerida.

Relata que não foram praticados atos expropriatórios em face da requerida EXPRESSO NS TRANSPORTES, sendo direcionad
o
o cumprimento de sentença em face da agravante, embora comprovada a inexistência de grupo econômico ou nenhuma vinculação entre as empresas.

Assevera que não foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa EXPRESSO NS, sendo reconhecida a sucessão empresarial da empresa CARIBUS TRANSPORTES.

Afirma que a agravante passou a ser concessionária de serviço público de transporte urbano através de certame licitatório – Concorrência Pública nº 005/2019, com posterior assinatura de contrato administrativo em dezembro de 2019.

Declara que a agravante jamais integrou o processo, notadamente a sua fase de conhecimento, razão pela não poderia ser compelida a cumprir determinação judicial que foi imposta exclusivamente à EXPRESSO NS, visto que isso importaria em flagrante violação ao art. 506 do CPC.

Expõe que a consequência lógica da ausência de sucessão ou grupo econômico entre a EXPRESSO NS e a CARIBUS é o reconhecimento da ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

Descreve que o sócio utilizado como referência na decisão para justificar o grupo econômico, se retirou da sociedade em 16/04/2021, conforme 12ª Alteração do Contrato Social em seu item “A”, fazendo incidir a blindagem prevista o art. 1032 do Código Civil.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
246296693
, pelo desprovimento do recurso.

L
iminar

in
deferida
, conforme ID nº
235603171
.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº

236106701
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
a agravante
LENINHA MARIA CAMPOS SILVA
ajuizou o
Cumprimento de Sentença
na Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 0013127-11.2014.8.11.0041
em desfavor de
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
.

O processo teve seu regular
andamento, sobrevindo sentença de procedência
, condenando a executada
no valor de R$ 5.000,00 a título de danos materiais emergentes, pensão mensal no valor correspondente a
01 salário mínio; além do valor de R$ 15.000,00
a título de dano moral e mais R$ 5.000,00 a título de dano estético.
Também houve condenação em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão teve recurso de apelação,
o qual foi conhecido e desprovido.

Houve pedido de cumprimento de sentença, requerendo a autora
a intimação da executada para pagar o valor de R$ 407.890,16, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação.
Requereu, ainda,
o bloqueio numerário da parte devedora, via consulta SISBAJUD,
o qual foi deferido pelo juízo
a quo
,
contudo,
a pesquisa restou infrutífera.

Em seguida, a exequente requereu
fosse
reconhecid
a

a existência de
grupo econômico
entre a empresa executada e a pessoa jurídica CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, estendendo-se, consequentemente, os efeitos patrimoniais da execução à referida empresa.

O i. juiz
a quo
Dr.
Angelo

Judai
Junior
reconheceu e declarou que a empresa CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA compõe o mesmo grupo econômico da executada e determinou a inclusão
da empresa no polo passivo do presente cumprimento de sentença, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a empresa CARIBUS TRANSPORTES E SERVIÇOS.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de inclusão da agravante no polo passivo da demanda, que se encontra na fase de cumprimento de sentença,
ante a suposta existência de grupo econômico.

Com efeito, a princípio, afigura-se inadmissível a inclusão de terceiro que não participou da fase de conhecimento, no polo passivo de processo em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio do contraditório.

Isto porque, o art. 506 do CPC/15,
assim
dispõe:
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

Não obstante,
o redirecionamento de execução contra empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da devedora depende de comprovação da ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme estabelece o art. 50 do Código Civil.

Com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado justamente “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos CPC/15
, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, enterrou-se de vez todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a de
v
ida citação, a fim de oportunizar o terceiro o contraditório e a ampla defesa, conforme defendido pela parte agravante, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2º e 3º do citado artigo.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015,
via de regra
, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária “ação autônoma”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do artigo 134, § 4º, do CPC/15.

O interessado deve comprovar, também, a fraude, abuso de direito/personalidade e/ou a confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil, os quais, ao meu sentir, podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 134, § 4º, do CPC/15.

Isto porque, a fraude caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O abuso de direito/personalidade, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A confusão patrimonial, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando
na
utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina FREDIE DIDIER JR.:

“..
a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”.
(DIDIER JUNIOR,
Fredie
; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à
disregard

doctrine
, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe
22/03/2019).

Vale ressaltar que, embora não seja o caso, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS, IMPROVIDO.
(...) A
desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no
pólo
passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. (...)".
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2014).

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que não se pode aguardar a citação daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras: após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC/15, para assegurar o resultado útil do processo para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido, assim, não há que se falar em necessidade de instauração de incidente, de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa, contidos nos artigos 7º, 9º e 10, todos do CPC/15.

D
a análise
dos autos,
verifica-se que a empresa executada
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA,
de CNPJ nº 04.531.619/0001-83,
possui sede na
Av. Doutor Meirelles, nº 4
244, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, tendo como sócio
,
o Sr. PEDRO CONSTANTINO, e como objeto social “Transporte Rodoviário de Passageiros regular nas modalidades Municipal Urbano e Suburbano, Intermunicipal Não Metropolitano
”
, conforme ID nº
142823100.
Vejamos:

Já a empresa CARIBUS
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
,
de CNPJ nº
11.649.350/0001-08, também possui como endereço a Av.
D
outor Meirelles, nº 4244, Bairro Tijucal, em Cuiabá/MT,
como sócio o Sr. PEDRO CONSTANTINO, e como objeto social “
Transporte Rodoviário de Passageiros, regular em linhas
urbana, suburbana e municipal;
Transporte Rodoviário de Passageiros,
regular, intermunicipal na região metropolitana”, conforme ID nº 142823103.
Confira:

Das informações acima elencadas, conclui-se que a
empresa CARIBUS
, ora agravante
,
possui mesma sede, sócio e inclusive o mesmo objeto social
da empresa executada
,
do que se conclui que

as empresas
pertencem a um mesmo grupo econômico,
o que autoriza o redirecionamento da execução, na forma como pleiteada pela exequente/agravada
.

Ademais, há outra
s
evidências, como o ajuizamento de ação em conjunto por ambas as empresas e a existência de veículos de ambas no mesmo pátio
. Confira
(ID nº 142823095)
:

Nesse contexto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa
a instauração de incidente autônomo, visto que formulado na própria petição
, impondo-se a citação da pessoa jurídica como integrante de grupo econômico, para que responda ao pedido, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Assim, havendo
elementos
probatórios que indicam
a similitude de sócios, identidade de objeto social e endereço
, demonstrando se tratar de um grupo econômico
e o abuso da personalidade jurídica por meio da confusão patrimonial nos termos do art. 50 do Código Civil
, há de ser mantida a decisão recorrida
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO
- OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não
surpresa.-

(N.U 1002679-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial-
Pedido de desconsideração da personalidade jurídica executada formulado na petição inicial – Decisão agravada determinou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em procedimento autônomo - Desnecessidade – A desconsideração da personalidade jurídica, requerida na petição inicial, dispensa a instauração de incidente – Art. 134, § 2º, do CPC
– Verossimilhança presente nas alegações de formação de grupo econômico familiar com esvaziamento da garantia contratual (recebíveis de vendas com cartão de crédito) – Determinação de citação da empresa apontada como integrante de grupo econômico e seu sócio, em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório – Recurso provido.*

(TJ-SP - AI: 22069712220198260000 SP 2206971-22.2019.8.26.0000, Relator: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 10/03/2020, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024